Tribunal: TJBA
Processo: 8128477-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128477-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LINUS PAULING LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVIERI MACEDO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora, um laboratório de análises clínicas, buscava a manutenção de seu contrato de credenciamento com a operadora de plano de saúde ré, rescindido unilateralmente por esta última. A apelante alega que a rescisão foi ilegal por descumprimento de requisitos legais e por abusividade contratual, enquanto a apelada defende a legalidade do ato, fundamentado em cláusula contratual e em conformidade com as normas regulatórias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em analisar:

a) a natureza da relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o laboratório credenciado, para fins de aplicação da legislação pertinente;

b) a validade da cláusula contratual que autoriza a resilição unilateral imotivada do contrato de credenciamento, firmado por prazo indeterminado;

c) a observância, pela operadora, dos requisitos previstos no artigo 17 da Lei nº 9.656/1998 e na Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS, especialmente no que tange à substituição do prestador descredenciado por outro equivalente e à comunicação aos consumidores;

d) a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, que trata da proteção a investimentos consideráveis realizados por uma das partes na execução do contrato.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o laboratório credenciado possui natureza eminentemente empresarial, sendo regida pelas normas do Direito Civil e pela legislação específica do setor de saúde suplementar. Não se aplicam, portanto, as regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado, pois o prestador de serviço não se enquadra na figura de destinatário final.

4. É lícita a cláusula contratual que, em contrato de credenciamento de prestação de serviços de saúde firmado por prazo indeterminado, prevê a faculdade de resilição unilateral e imotivada para ambas as partes, desde que observado o prazo de aviso prévio pactuado. Tal disposição contratual harmoniza-se com o princípio da autonomia da vontade e com a regra geral do artigo 473,
caput
, do Código Civil, que permite a extinção do vínculo em contratos de execução continuada, mediante denúncia notificada.

5. A substituição de um prestador não hospitalar descredenciado por outro já integrante da rede assistencial da operadora é expressamente permitida pelo artigo 3º, § 1º, da Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS, desde que seja comprovado, por meio de aditivo contratual, o aumento da capacidade de atendimento para absorver a demanda. Cabia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a não equivalência ou a insuficiência de capacidade do prestador substituto, do qual não se desincumbiu, tendo, inclusive, requerido o julgamento antecipado da lide.

6. A proteção conferida pelo parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, relativa a investimentos consideráveis, deve ser analisada com ponderação em contratos de longa duração. Em uma relação contratual que perdurou por mais de dezesseis anos, presume-se que houve tempo hábil para a amortização dos investimentos realizados. Ademais, o cumprimento de um prazo de aviso prévio de noventa dias, como no caso, mitiga a abrupta ruptura contratual, não justificando a perpetuação forçada do vínculo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência integralmente mantida.

Tese de julgamento:

"1. A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e prestador de serviço credenciado é de natureza empresarial, não se submetendo às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. É lícita a cláusula contratual que prevê a resilição unilateral imotivada em contrato de credenciamento por prazo indeterminado, desde que cumprido o prazo de aviso prévio pactuado, em observância ao artigo 473,
caput
, do Código Civil e aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. 3. A substituição do prestador descredenciado por outro já integrante da rede da operadora é permitida pelo artigo 3º, § 1º, da Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS, cabendo ao prestador que alega a invalidade do ato o ônus de comprovar a não equivalência ou a insuficiência de capacidade do substituto, nos termos do artigo 373, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 473 do Código Civil; Artigo 17 da Lei nº 9.656/1998; Artigo 3º da Resolução Normativa ANS nº 365/2014; Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8128477-86.2020.805.0001
,
como Apelante LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS LINUS PAULING LTDA - EPP

e como Apelada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA